Tribunal: TCU
Processo: 005.426/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  MS em desfavor da Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e de seus sócios-administradores, Roberto Vieira Caixeta e Samir Bou Fares, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, dos recursos aplicados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor da Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e de seus sócios-administradores, Roberto Vieira Caixeta e Samir Bou Fares, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 19/12/2014 a 22/5/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Samir Bou Fares e excluí-lo da relação processual; 9.2. considerar a Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e Roberto Vieira Caixeta revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas da Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e de Roberto Vieira Caixeta e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS (R$) 19/12/2014 10.531,13 19/12/2014 4,80 14/1/2015 18.613,03 14/1/2015 51,52 9/2/2015 21.600,57 9/2/2015 206,08 3/3/2015 31.674,96 3/3/2015 88,32 22/5/2015 18.438,74 9.4. aplicar à Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e a Roberto Vieira Caixeta multas individuais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.